Tribunal: TJMT
Processo: 0003086-38.2015.8.11.0012
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003086-38.2015.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[VILMA ANTONIA DE ARAUJO - CPF: 570.652.171-91 (VÍTIMA), RENATO GOMES VIEIRA - CPF: 025.677.261-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – CONDENAÇÃO –

INCONFORMISMO
DEFENSIVO –

1. PLEITO DE
ABSOLVIÇÃO
DO CRIME DE RECEPTAÇÃO
–
ALEGADO DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO OBJETO –
INOCORRÊNCIA –

APELANTE EM ESTADO DE FLAGRANTE DELITO –
VERSÃO INVEROSSÍMIL APRESENTADA – DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA QUANTO À POSSE LEGÍTIMA DE
BEM ORIUNDO D
E
CRIME

ANTERIOR –
CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO EVIDENCIADORAS DE QUE ELE TINHA CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO OBJETO
–
2.
POSTULADA A ABSOLVIÇÃO
COM BASE NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE REDUZIDO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA PRATICADA E DE PERICULOSIDADE DA AÇÃO–
A
PELANTE

QUE
OSTENTA CONDENAÇÕES E HISTÓRICO CRIMINOSO

– 3.
ABRANDAMENTO DO REGIME – PENA INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO E AFERIÇÃO PARCIALMENTE FAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL – NÃO ACOLHIMENTO –
APELANTE

MULTI
REINCIDENTE
E PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS
–
4
.
PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIAS ENFRENTADAS –

5
.
APELO DESPROVIDO.

1.
No crime de receptação, a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbi
n
do ao a
gente
comprovar, indene de dúvidas, as eventuais alegações de que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente, pois o ônus da prova é de quem alega, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, sobretudo quando se apresenta versão defensiva inverossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso, não sendo demais registra
r
que a adoção de tal sistemática não importa em indevida inversão, mas, em correta distribuição do referido encargo probatório.

2.
Para a aplicação do princípio da insignificância
,
devem ser observados, além da inexpressividade da lesão jurídica provocada, a mínima ofensividade da conduta praticada, nenhuma periculosidade social da ação, bem como o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente, circunstâncias, essas, que não se configuram na hipótese, uma vez que
apelante ostenta péssimos antecedentes, comprovados por meio de diversas condenações
transitadas em julgados

anteriores ao fato.

3.
Não se observa a exis
tência de ilegalidade
na manutenção do regime fechado para o início do cumprimento da sanção aplicada, pois, embora a pena imposta ao
apelante
seja inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, sua condição de
multi
reincidente
, somada à análise desfavorável das circunstâncias judiciais, impede a aplicação do dispo
sto na Súmula n. 269
d
o Superior Tribunal de Justiça.

4.
A título de prequestionamento, foram integrados à fundamentação deste voto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

5
. Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Renato Gomes Vieira
,

contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
0003086-38.2015.8.11.0012

-
código
75474
, pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de
Nova Xavantina
-MT, que o condenou

pela prática do delito de receptação (art. 180,
caput
,

do Código Penal)
,
à pena de

1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos
.

O apelante, forte nas razões juntadas no ID
8523349
3
, postula

a
sua
absolvição por atipicidade
formal e material
da conduta, ao argumento de que desconhecia a origem ilícita do objeto adquirido
por ele
ou por
aplicação do princípio da insignificância
, diante do valor ínfimo do bem avaliado em R$ 189,00 (cento e oitenta e nove reais)
, que foi recuperado e devolvido ao proprietário
;

requerendo,
subsidiariamente,

o
abrandamento do regime de cumprimento de pena
, por entender que foi
imposto
o mais gravoso
somente com base na presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis
, desconsiderando
-se
o quantitativo
de sanção
final que, já sopesada a reincidência, autorizaria o semiaberto. Ao final,
prequestiona
, toda matéria discutida neste apelo para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

O Ministério Público, nas contrarrazões encontradiças no
s

ID
s

85233500/85233503
, postula
o desprovimento da insurgência defensiva.
E, n
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço no ID
86993999
,
seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

Após o pedido de dia pelo revisor, intime-se a Defensoria Pública, nos termos do art. 128, inciso I da Lei Complementar n. 80/1994, acerca da submissão deste recurso ao crivo do órgão fracionário acima citado.

V O T O R E L A T O R

A exordial
acusatória, encartada no ID
85225995
,
narra os fatos desta forma:

[...]
Consta dos inclusos cadernos policiais (autos

principais de Inquérito Policial e de seu Apenso n.º 01), que, no dia 06 (seis) de janeiro de

2.015, por volta das 18h30min, na residência situada na Rua Alta Floresta, n° 429 ou 529, no

Bairro
Tonetto
, nesta comuna de Nova Xavantina-MT, o denunciado
RENATO GOMES VIEIRA
,
vulgo
“
Renatim
”
, após receber, ocultava, em proveito próprio, coisa alheia móvel,

que sabia ser produto de crime.

Conforme evidenciado, policiais civis, realizando

diligências para apurar crime de furto ocorrido na cidade, compareceram na residência de

Rosalvo Rodrigues da Silva, onde também reside seu enteado e denunciado Renato.

Assim, com o apoio da Polícia Militar e com o

consentimento de Rosalvo, proprietário da residência, foram efetuadas buscas no quarto do

denunciado Renato, oportunidade em que foi localizada, dentre outros objetos, uma panela

elétrica, marca
Zeec
, a qual estava sendo ocultada por Renato em proveito próprio, objeto

este que sabia ser produto de crime (furto ocorrido na residência da vítima Vilma Antônia de

Araújo, conforme Boletim de Ocorrência da Polícia Judiciária Civil local de n.º 2015.3921).

Interrogado, o denunciado utilizou-se de seu direito constitucional de permanecer em silêncio.
[...]
Destaques

no

original

No caso em apreciação, vê-se que a
materialidade do crime
de receptação
ficou comprovada pelos seguintes docume
ntos: auto de prisão em flagrante
(ID
85225999

- p.
7
); boleti
ns
de ocorrência (
ID
s

85225997
- p. 6/
7
; 85225999 - p. 8; 85233450 - p. 1/2)
; auto
s
de apreensão (
ID
s

85225997
- p.
8
e 85233451 - p.8
/9
);
auto de avaliação indireta (ID
85225998 - p. 2
)
; certidão relacionando cada objeto apreendido aos seus respectivos registros de ocorrência (ID 85233452 - p. 1)
;
além dos depoimentos colhidos nas duas fases da instrução processual.

Em sua defesa, o
a
pelante
sustentou
o desconhecimento da origem ilícita do objeto encontrados na sua posse, afirmando,
em juízo
que havia adquirido
a panela elétrica pelo valor de R$120,00 (cento e vinte reais) de um casal estranho que passava pela rua,
sem apresentar qualquer elemento de prova do alegado
, consoante se infere destes trechos
de seu interrogatório
:

[...]
Apelante
: (...) nessa época eu
não
estava morando no município de Nova Xavantina. Morava no
município
de Indianapolis.
Juízo
: I
ndianapolis? Aqui perto? Apelante
: uns 50 km. E
município
de Barra de Gar
ç
as na verdade Indianapolis.
Juízo
: o senhor estava morando nes
se lugar a quanto tempo? Apelante
:
Já
tinha mais de ano
já
.
Tava
casado com a Dona Sonia
já
. (...)
Juízo
:
Então
nessa data que os policiais foram até a casa do Rosalvo o senhor não
tava

la
nesse d
ia? Apelante
: Eu estava sim. Eu havia chegado exatamente nesse dia. (...)
Juízo
: E quando a policial o Rosalvo estava na casa?
Apelante
: Sim, senhora.
Juízo
: Eles pediram para o Rosalvo pra entrar?
Apelante
: Pediram sim senhora.
Juízo
: o Rosalvo autorizou?
Apelante
: Autorizou.
Juízo
: E
ai

ele fizeram
buscas no quarto.
Apelante
: Aonde era meu quarto. (...)
Juízo
: E os policiais foram nesse quarto e
lá
encontraram uma panela na qual estaria sen
do ocultada pelo senhor? Apelante
:

Sim senhora realmente.
Juízo
: Tinha alguma coisa a mais?
Apelante:
foi encontrado
várias
coisas
lá
, mas eu não me recordo.
Juízo
: E essa
panela de quem que era? Apelante
:
essa panela senhora, foi... acho que mais ou menos
,
eu cheguei passou uns 40 minutos chegou um casal com essa panela elétrica
,
chegou com ela na mão lá
.
Juízo
: La na casa do Rosalvo? Acusado: La na casa do Rosalvo.
Juízo
: Era co
nhecido do Rosalvo?
Apelante
: não
, nó
s
tava
sentado
lá
, passou bem na frente assim,

a
ntes tinha um pé de manga
lá
(
inaudível
), até o Adair que é vizinho
lá
tinha acabado de chegar do serviço
,
tava
lá
também.
ai
chegou esse casal e perguntou se queria comprar a
panela,

ai
eu perguntei quantos que era
,
ai ele
falou: "o
valor
dela é

R
$ 150,00 160,00, mas nós t
á
precisando do
dinheiro, eu te vendo ela por R
$ 120,00
,

a
i
a minha mulher pegou e olhou a panela, gostou e falou: “
compra ela para mim amor",

ai
eu peguei e comprei para ela
.
Juízo
: Quem presenciou isso foi a S
ô
nia sua esposa na época, é isso?
Apelante
: Sim senhora.
Juízo
: A Sô
nia, quem mais que
tava
? O Rosalvo que
autorizou entrarem. Apelante
:

o Rosalvo.
Juízo
: A sua
mãe

t
ava
no dia, ou nã
o? Acusado: Não. Minha mãe estava trabalhando.
Juízo
: E tinha mais alguém?
Apelante
: O
Elciano
, finado, falecido. Juízo: Então o senhor comprou dessas pessoas que
não
conhecia antes? E isso?
Apelante
: Sim.
Juízo
: E aonde estava no quarto?
Tava
em cima da cama? Em baixo da cama?
Apelante
:
Tava
em cima de uma mesinha assim, uma
cômoda
,

Tava
bem em cima da
cômoda
assim, (...)
.
(Interrogat
ór
io de Renato Gomes Vieira em juí
z
o
– relatório de mídias juntado no
ID

85233509
)

Em contrapartida,
Marilene Tavares Santana de Oliveira, investigadora
da

P
olícia
C
ivil e
Rosirom
Pereira de Jesus,
policial militar
,
fo
ram
coerente
s
ao confirmar
em
em juízo que o apelante foi encontrado na posse
d
a
panela elétrica de propriedade da vítima de furto Vilma Antônia de Araújo – também ouvida em juízo –,
além de esclarecer
em
que na residência dele foi possível localizar
:
um veículo Fiat/Palio que estava sendo procurado pela Polícia Judiciária Civil, por suspeita de ter sido utilizado na prática de outros delitos
;
diversos objetos provenientes
de outros delitos patrimoniais
;
e
uma
pequena quantidade de
drogas
(Relatório de
mídias encartado no ID
85233509
)
.

Assim, não há dúv
idas de que o apelante mantinha em seu quarto
produto de orige
m
ilícita, descrito no termo de apreensão acostado no ID
85233451 - p.8/9
,
condição essa reconhecida por ele durante a audiência de instrução e julgamento, não obstante tenha
afirmado que adquiriu
a dita panela
de um casal que passava pela rua de sua casa
. Dessa maneira, a questão exsurge em relação à existência ou não do dolo de sua parte, isto é, se ele tinha conhecimento de que aquele
objeto
, seria proveniente de crime.

O art. 180,
caput
, do Código Penal determina que pratica conduta ilícita quem adquire, recebe, transporta, conduz ou oculta, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime. De igual modo, o tipo penal em alusão exige a comprovação do dolo específico para sua caracterização. Todavia, por ser de difícil comprovação, cabe ao magistrado aferi-lo por meio da análise de todas as circunstâncias que envolveram o fato imputado ao agente na
denúncia
.

Além disso, deve ser ressaltado que é pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, o entendimento, segundo o qual no crime de receptação, a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, invertendo-se o ônus da prova, cabendo, em casos que tais ao
agente
: comprovar indene de dúvidas, que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita.

Esta Corte de Justiça enfrentando tema similar, teve a oportunidade de assentar:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES E
RECEPTAÇÃO
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDOS DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE TRÁFICO DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO ÉRICK CÉSAR GONÇALVES DO CRIME DE RECEPTAÇÃO –
ALEGADA AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO – IMPOSSIBILIDADE – ÔNUS DA DEFESA – NÃO COMPROVAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA ILÍCITA DA RES
– PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO – READEQUAÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA PARA GUARDAR PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

Mantém-se a condenação dos recorrentes pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes diante da existência de provas robustas da materialidade e autoria delitiva, merecendo destaque as circunstâncias do flagrante, em especial a palavra dos policiais responsáveis pela prisão dos acusados e a apreensão de dos entorpecentes devidamente embalados para a mercancia.

A apreensão da res em poder do acusado lhe impõe o ônus de provar que desconhecia sua procedência ilícita, o que não se verifica no caso, razão pela qual é inadmissível sua absolvição.

A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena
privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado. (Enunciado Orientativo n. 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJMT).

(
TJMT
N.U 0010174-29.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/12/2020,
Publicado
no DJE 03/12/2020).

Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA
– RECURSO DA DEFESA – 1.
ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO – INVIABILIDADE – SUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO – CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE EVIDENCIAM O DOLO DO AGENTE – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
– 2. REQUERIDA EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – PERTINÊNCIA – CONDENAÇÃO ANTERIOR ATINGIDA PELO TRANSCURSO DO PERÍODO DEPURADOR – PREVALÊNCIA APENAS PARA EFEITO DE MAUS ANTECEDENTES – MIGRAÇÃO PARA A PRIMEIRA ETAPA DO CÁLCULO PENAL – SANÇÃO PRESERVADA – 3. PRETENDIDA ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL INICIAL – IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – 4. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR SANÇÕES RESTRITIVAS DE DIREITO – NÃO CABIMENTO – MEDIDA NÃO RECOMENDADA EM FACE DOS MAUS ANTECEDENTES DO RÉU – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A posse de coisa objeto de crime, desacompanhada de justificativa plausível e verossímil, inverte o ônus da prova e enseja a presunção da autoria do delito de receptação, cabendo ao agente demonstrar que a possuía de acordo com a lei ou que desconhecia a sua procedência espúria, máxime quando as circunstâncias evidenciam de forma insofismável a presença do dolo em sua conduta, como in
casu
.
(Precedentes).

2.1. Nos termos do art. 64, inciso I, do Código Penal, para efeitos de reincidência, não prevalece a condenação anterior se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 (cinco) anos, computando-se nesse quinquídio o período de prova do livramento condicional, quando não revogado.

2.2. Imperiosos o afastamento da agravante da reincidência e o reconhecimento da condenação definitiva anterior a título de maus antecedentes, efetuando-se a migração da condenação pretérita para a primeira fase da dosimetria penal, por se tratar de circunstância judicial desfavorável ao réu, mesmo porque, como cediço, ainda que se trate de recurso exclusivo da defesa, é admissível que o Tribunal proceda à readequação do cálculo dosimétrico, inclusive inovando na respectiva fundamentação, desde que não agrave a situação final do condenado.

3. Ainda que a sanção final tenha sido fixada em patamar inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, a existência de circunstância judicial desfavorável ao réu recomenda a preservação do regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §3º, do Código Penal.

4. Não há falar em substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direito quando, apesar do quantum de pena imposta e da ausência de violência ou grave ameaça à pessoa no cometimento do crime, os maus antecedentes evidenciam que a substituição não é suficiente para a adequada resposta estatal ao delito, nos moldes do art. 44, inciso III, do Código Penal.

Apelo conhecido e parcialmente provido, sem alteração da pena final.

(
TJMT
N.U 0003012-64.2019.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/06/2020,
Publicado
no DJE 05/06/2020
)
.

Destacamos

Na hipótese, a
comprovação da prática do ilícito antecedente restou evidenciada pelos boletins de ocorrência juntados no
s

ID
s

85225997
- p. 6/
7; 85225999 - p. 8; 85233450 - p. 1/2
, inexistindo, portanto, dúvidas de que os diversos objetos apreendidos na residência do
sogro do apelante e a panela elétrica que estava guardada no quarto deste
, são produtos dos crimes de furto. E, a despeito de
ele alegar que não tinha conhecimento da orige
m
ilícita

do utensílio doméstico
, a versão que apresentou não encontra guarida nas provas carreadas para estes autos.

Com efeito, ao ser interrogado pela autoridade judiciária, o apelante disse apenas que adqu
iriu
o objeto
em alusão de um casal que passava pela rua

e que teria pag
ado
R$120,00 (cento e vinte reais), sem se preocupar com a origem
do
bem
e solicitar a nota fiscal
.

E
, nesse ponto,
em que pese
ele
ter afirmado que desconhecia a origem ilícita do
referido
objeto, não apresentou, como lhe competia, prova dessa alegação, não tendo arrolado sequer como testemunha a
s
pessoa
s
citada
s
como sendo o
s
vendedor
es
.

Diante disso, a
condenação do apelante pela prática do crime de receptação deve ser mantida, uma vez que a negativa de autoria sustentada por ele não encontra respaldo no conjunto probatório existente nestes auto
s, eis que não negou a posse do objeto
e tampouco se desincumbiu de demonstrar que desconhecia a procedência ilícita do be
m
apreendido em seu poder, de forma que
não há como se cogitar em absolvição por
atipicidade da conduta
.

Por outro prisma, o apelante busca sua absolvição pelo reconhecimento da atipicidade da sua conduta, decorrente do reconhecimento do princípio da insignificância
, por considerar o valor de
R$ 189,00 (cento e oitenta e nove reais) atribuído ao bem receptado ínfimo e
porque não houve prejuízo uma vez que foi
devol
vido
ao proprietário
.

Com relação ao princípio da insignificância, os tribunais superiores vêm

decidindo acerca da inviabilidade do prosseguimento da ação penal em decorrência de causa supralegal de exclusão da tipicidade, promovida por dano de pequena valia em decorrência da insignificância provocada ao bem juridicamente tutelado, observando-se o desvalor da conduta praticada à luz dos postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado, bem como da periculosidade social mínima da conduta perpetrada.

Contudo,
não é menos certo que, na aplicação do referido postulado, não se deve levar em conta apenas o valor monetário do bem, como mero ajuste a uma tabela de valores, porquanto, tal como foi proclamado pelo Ministro Celso de Melo, a incidência do princípio
tem como vetores a mínima ofensividade da conduta do agente, a nenhuma periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada
. (STF –HC 84. 412-0/SP – Relator: Ministro Celso de Melo – Órgão julgador: Segunda Turma – Julgamento: 19.10.04).

Em outras palavras, a aplicação da norma principiológica da insignificância não se limita à valoração material do objeto do ilícito, sendo imprescindível também a presença dos seguintes vetores: a mínima ofensividade da conduta do agente; a ausência de periculosidade da ação; o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do acusado; e a inexpressividade da lesão jurídica provocada, conforme se infere dos arestos do Supremo Tribunal Federal abaixo ementados:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL.
CRIME DE FURTO. ARTIGO 155 DO CÓDIGO PENAL
. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, ‘D’ E ‘I’. ROL TAXATIVO. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA: PARADOXO. ORGANICIDADE DO DIREITO.
INAPLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
O princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. A aplicação do princípio deve, contudo, ser precedida de criteriosa análise de cada caso, a fim de evitar que sua adoção indiscriminada constitua verdadeiro incentivo à prática de pequenos delitos. 3. O princípio da bagatela é afastado quando comprovada a contumácia na prática delitiva
. Precedentes: HC 123.199-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso,
DJe
de 13/03/2017, HC 115.672, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,
DJe
de 21/05/2013, HC nº 133.566, Segunda Turma, Rel. Min.
Cármen
Lúcia,
DJe
de 12/05/2016, ARE nº 849.776-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso,
DJe
de 12/3/2015, HC nº 120.662, Segunda Turma, Rel. Min.
Teori
Zavascki,
DJe
de 21/8/2014, HC nº 120.438, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber,
DJe
de 12/03/2014, HC nº 118.686, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux,
DJe
de 04/12/2013, HC nº 112.597, Segunda Turma, Rel. Min.
Cármen
Lúcia,
DJe
de 10/12/2012. 4. In
casu
, inexiste excepcionalidade que justifique a concessão,
ex

officio
, da ordem, porquanto, o valor subtraído (R$ 520,00) não é o único critério a ser examinado para fins de aplicação do princípio da insignificância.
In
casu
,
não se mostra presente o reduzido grau de reprovabilidade no comportamento do agente, máxime em razão da habitualidade delitiva revelada
.
5. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas “d” e “i”, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 6. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso revisão criminal. 7. Agravo regimental desprovido.
(STJ - HC 141540
AgR
, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 02/05/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-102 DIVULG 16-05-2017 PUBLIC 17-05-2017).
Destacamos

HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. FURTO. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE ANTECEDENTES A DEMONSTRAR A CONTUMÁCIA DELITIVA: PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. 1. O Paciente foi denunciado pelo furto de dois rolos de tela de arame galvanizado avaliados em R$140,00 (cento e quarenta reais), valor superior a 22% do salário mínimo vigente à época dos fatos. Lesividade evidenciada. Contumácia delitiva constatada. 2.
O criminoso contumaz, mesmo praticando crimes de pequena monta, não pode ser tratado pelo sistema penal como se tivesse adotado condutas irrelevantes, pois crimes considerados ínfimos quando analisados isoladamente, mas relevantes quando em conjunto, seriam transformados pelo infrator em ilícito meio de vida. 3. O princípio da insignificância não foi formulado para resguardar e legitimar constantes condutas juridicamente desvirtuadas, mas para impedir que desvios de conduta de mínima ofensividade, considerados isoladamente, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso concreto. Comportamentos contrários à lei penal, mesmo insignificantes, quando constantes, devido à reprovabilidade, perdem a condição de configurar bagatela, devendo ser submetidos ao direito penal.
4. Ordem denegada.

(STF – HC 133252, Relatora: Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 15/03/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-065 DIVULG 07-04-2016 PUBLIC 08-04-2016).
Destacamos

No caso destes autos, é imperativo reconhecer que a conduta do
apelante
é de alto grau de reprovabilidade, haja vista que ele já respondeu por outras ações penais,
tendo
, inclusive,
o Executivo de Pena n.
000236241.2014.8.11.0021
, que trata de
condenaç
ões
transitada
s
em julgado
por crimes de naturezas diversas, prolatadas nos autos das Ações Penais n.
3185-86.2007.8.11.0012
-
c
ó
digo 25327
;
1251-25.2009.8.11.0012
-
c
ó
digo 30756
;
1832-40.2009.8.11.0012
-
c
ó
digo 31343
;

além de responder por outros delitos
,

consoante se infere dos documentos acostados no
s

ID
s

85233478

-
p.
1/4,
85233479
– p. 1/4, 85233480 - p. 1/2
.

Logo
, a periculosidade social da ação do apelante e o alto grau de reprovabilidade do seu comportamento, reveladas pela
recalcitrância dele na prática de crimes de toda natureza e gravidade,
constituem, por si sós, razões suficientes para a não aplicação, em seu favor, do princípio da insignif
icância.

Aliás, em relação ao assunto, eis o posicionamento do Supremo Tribunal Federal:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO TENTADO. CRIME IMPOSSÍVEL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a existência de equipamentos de segurança apenas dificulta a ocorrência do crime, mas não o impede totalmente, a ponto de torná-lo impossível (HC 104.341, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2.
O Plenário do STF tem entendimento consolidado no sentido de que o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente; (
ii
) nenhuma periculosidade social da ação; (
iii
) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; (
iv
) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede a aplicação do princípio.
Hipótese em que o delito, segundo assentou o STJ, foi praticado em concurso de pessoas e mediante fraude. Inviável, no caso, aadoção do princípio da insignificância.
3. O afastamento das qualificadoras demanda o reexame do material probatório da ação penal, impossível na via restrita do habeas corpus. 4. Agravo regimental desprovido.
(STF, HC 187093
AgR
, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-219DIVULG 01-09-2020PUBLIC 02-09-2020).
Destacamos

Por conseguinte
, a incidência do princípio da insignificância afigura-se inviável no caso em tela, porque, conforme dito linhas volvidas, para seu reconhecimento, não basta apenas que seja ínfimo valor do bem subtraído, impondo-se, também, a análise das questõe
s relacionadas ao
agente
, pois, caso contrário, acabar-se-ia por admitir que meliantes façam de tais condutas criminosas um meio de vida, trazendo intranquilidade à população, tendo a certeza de que sairiam impunes amparados pelo princípio da insignificância, motivo pelo qual, não resta dúvida que
, na espécie,
a aplicação do aludida regra principiológica com a c
onsequente absolvição
do apelante
, representaria um estímulo à delinquência, razão pela qual o
decisum
condenatório deve permanecer incólume, porquanto não se pode admitir a atipicidade de sua conduta com base no art. 386, III, do Código de Processo Penal.

A propósito,
a Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado
n. 44, nos seguintes termos:

“A reiteração delitiva ou a presença de qualificadoras inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, ser verificada se a medida é socialmente recomendável.”

Noutro viés, que diz
respeito ao pedido deduzido pelo

apelante
objetivando o
abrandamento do regime de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto,
é forçoso concluir que melhor sorte não lhe assiste, pois, embora
parte das circunstâncias judiciais seja favor
áveis
à sua pessoa,

e
sua pena tenha sido estipulada em quantitativo inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, o regime inicial para o cumprimento da sançã
o deve ser mantido no fechado
, tendo em vista que ele é
multireincidente
,
conforme foi reconhecido
na
sentença reprochada,
situação, essa, que afasta a incidência d
a Súmula n. 269 do
Superior Tribunal de Justiça
,
sobretudo porque a recidiva criminosa do
recorrente
, que se encontrava cumprindo executivo de pena, deixou claro que o regime menos gravoso não seria suficiente para prevenção e punição do crime em debate.

Com efeito, acerca do tema, este
é o posicionamento
do Superior Tribunal de Justiça
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO. ATIPICIDADE MATERIAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
DIVERSAS CONDENAÇÕES EM CRIMES PATRIMONIAIS. HABITUALIDADE DELITIVA. REGIME MENOS GRAVOSO. IMPOSSIBILIDADE
. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Acerca da matéria, sedimentou-se a orientação jurisprudencial no sentido de que a incidência do princípio da insignificância pressupõe a concomitância de quatro vetores: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

2.
A reincidência e a habitualidade delitiva têm sido compreendidas como obstáculos iniciais à tese da insignificância, ressalvada excepcional peculiaridade do caso penal.

3. Apesar de o valor dos bens subtraídos ser de R$ 93,93, o agravante foi "definitivamente responsabilizado por três crimes patrimoniais, além de possuir diversas passagens pela polícia".

4.
É cabível a adoção do regime prisional fechado aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a 4 anos, se desfavorável circunstância judicial
. Inaplicabilidade do Enunciado n. 269 da Súmula do STJ.

5. Agravo regimental improvido.

(
STJ,
AgRg
no HC 646.736/PR, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 15/06/2021,
DJe
18/06/2021)
.

Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. RECEPTAÇÃO. PENA APLICADA INFERIOR À 4 (QUATRO) ANOS. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS E REINCIDÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N.º 269 DO STJ. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. DISSÍDIO INDEMONSTRADO. INEXISTÊNCIA, ADEMAIS, DE DIVERGÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 168 DO STJ. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
LIMINARMENTE INDEFERIDOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Constata-se a ausência do indispensável cotejo analítico entre os casos contrastados, o que impede, de plano, a admissão dos embargos de divergência, por se tratar de recurso de fundamentação vinculada e de cognição restrita. Inobservância do art. 266 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.

2.
Ademais, o acórdão embargado, ao decidir que, "constatada a reincidência do recorrente e mantida a circunstância judicial desfavorável, mostra-se adequado o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, não sendo aplicável a Súmula n. 269/STJ", está em absoluta consonância com a jurisprudência mansa e pacífica desta Corte
. Incidência da Súmula n.º 168 do STJ: "Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado." 3. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
nos
EREsp
1912984/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/05/2021,
DJe
02/06/2021)
.
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO.
REGIME INICIAL FECHADO. PENA INFERIOR A 4 ANOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 269 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Conforme jurisprudência desta Corte,
embora a pena aplicada seja inferior a 4 anos, a reincidência e o registro de maus antecedentes justificam a aplicação do regime inicial fechado, não incidindo, na espécie, o teor da Súmula n. 269/STJ
. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no
REsp
1914070/DF, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2021,
DJe
23/03/2021).
Destacamos

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento deduzido pelo apelante, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, consigna-se que todos os argumentos deduzidos na sua peça recursal foram apreciados neste voto.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento

ao recurso de

Renato Gomes Vieira
,

mantendo inalterados os termos do
decisum
condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021